Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante contra a decisão de Id. 59964775, por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos: “Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES RESIDENCIAL PARAISO DAS AGUAS- AMRPA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CONDOMINIO JMD LTDA, por meio da qual o Juiz, entendendo que o foro de eleição estipulado entre as partes é abusivo, declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia-GO, in verbis: “A parte requerida ao ID. 194283108 alega tríplice identidade entre os presentes autos e os autos n. 0740289-56.2023.8.07.0001, em face disso requereu a extinção dos presentes autos por litispendência. Ocorre que estes autos são preventos e de regra não podem ser extintos, tratando-se de medida adequada a extinção do feito idêntico n. 0740289-56.2023.8.07.0001, que não é de competência do presente juízo. Dessa forma, indefiro o requerimento de ID. 194283108, cumprindo ao presente juízo o declínio de competência dos presentes autos para que prossiga no juízo de Alexânia-GO, que deverá também proceder à análise dos autos n. 0740289-56.2023.8.07.0001 quanto à litispendência, pelos argumentos expostos na petição da parte requerida de ID. 194283108. No que tange à competência do presente juízo, passo a expor. Nota-se, pela inicial, que as partes se situam, ambas, em Alexânia-GO, lá estando localizado o imóvel objeto do negócio jurídico. Há previsão, no entanto, de cláusula contratual de eleição de foro em Brasília. Nos termos dos arts. 46 e 53 do CPC, são competentes para julgamento, em suma, os foros do domicílio das partes ou do lugar onde foi celebrado o negócio jurídico ou onde produz seus efeitos. Embora os contratantes tenham liberdade para estabelecer o foro responsável por dirimir eventuais questões, tal eleição deve se ater às hipóteses legais de competência. Em verdade, quando se admite que a parte Autora proponha a demanda em foro diverso de quaisquer das hipóteses legais, está se criando regra de competência sui generis, não prevista no Código de Processo Civil. Sabe-se que, em regra, não se pode conhecer de ofício incompetência relativa. No entanto, o ABUSO PROCESSUAL LESIVO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, revelado pela escolha aleatória de foro, não deve ser tolerado, nem mesmo nas relações de consumo, em que há um sistema protetivo. Helena Abdo, em sua magistral obra "O abuso do processo" (p. 97/98), explica: "Além desses dois critérios, pode-se mencionar, também, a natural conexão, que costuma ser lembrada pela doutrina, entre abuso do processo e mau funcionamento da administração da justiça. Grande importância confere à questão Francesco Cordopatri, para quem a noção de abuso do processo não pode ser construída a partir de critérios metajurídicos, ou seja, critérios de cunho moral, ético ou religioso. Dessa forma, antevê a possibilidade de apenas dois critérios para a individualização do ato abusivo: o desvio de finalidade e o contraste com a exigência de efetividade (eficiência) da administração da justiça. Assim, explica o mencionado processualista que um ato processual que concretize uma tática dilatória pode ser considerado abusivo sob dois pontos de vista diversos: tanto porque tendo a vulnerar a eficiência da administração da justiça quanto porque contém em si um desvio de escopo. Muitos outros autores, embora com menor ênfase, também fazem referência à lesividade do abuso do processo em relação à administração da justiça. Taruffo afirma que os casos de abuso do processo contribuem sensivelmente ao mau funcionamento da administração da justiça. José Olímpio de Castro Filho, por sua vez, parece compartilhar dessas mesmas ideias ao colocar o Estado ao lado da parte contrária, como sujeito passivo do abuso do processo. Humberto Theodoro Jr., de sua parte, afirma que a prática de abusos no processo civil compromete os objetivos do sistema e atinge, sobretudo, a dignidade da justiça." O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37, caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões: a) sobre a Administração Judiciária; b) sobre a gestão individual e particular dos processos. Eficiente é a atuação que promove os fins macro do Poder Judiciário e micro do processo de modo satisfatório em termos quantitativos (não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes), qualitativos (não se pode escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado) e probabilísticos (não se pode escolher um meio de resultado duvidoso). Uma clausula de eleição de foro que estabelece competente um juízo localizado em foro diverso daquele onde domiciliadas as partes, onde cumprida a obrigação e, inclusive, onde não haja qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto à relação jurídico contratual, viola o princípio da eficiência em seus aspectos quanti, quali e probabi; no aspecto macro, promove-se a “Tragédia dos Comuns”. O problema da excessiva utilização dos serviços judiciários deve ser analisado, assim, sob o prisma da “tragédia dos comuns”, da “sobreutilização que ocorre quando há espaços/recursos compartilhados entre todos e não delimitados, tendo como ponto fundamental o fato de que esse movimento independe da “boa” ou “má” intenção dos compartilhantes”. Explicam Fernanda Becker e Alexandre Morais da Rosa: "o Judiciário é um recurso escasso rival – quanto mais é usado, mais difícil é que outros o usem. No entanto, quando um litigante individual decide levar o seu caso aos tribunais, ele leva em consideração apenas seus custos e benefícios privados. O agente não computa o custo social de seu litígio/conflito, incluindo o tempo que outras ações mais ou menos importantes, mais ou menos meritórias, terão de aguardar até que seu caso seja decidido. Assim como, por exemplo, um criador de gado, na Tragédia dos Comuns, possui incentivos para colocar quantas cabeças conseguir no pasto comum, os litigantes têm incentivos para acionar o Judiciário enquanto seu benefício individual esperado for maior que seu custo individual esperado." Assim, ao atuar estrategicamente, na condução dos processos judiciais (microgestão da litigância) e institucionalmente (macrogestão), inclusive por meio da padronização de linhas de atuação e da interação com outros agentes do sistema de justiça, o Judiciário deve considerar a totalidade dos processos judiciais potencialmente abrangidos pelo processo decisório de cada agente econômico. Por fim, muito embora a teoria do forum shopping esteja intimamente relacionada ao direito internacional, a doutrina internacional que o repudia adota duas razões principais para assim fazê-lo, dentre elas a perda de eficiência do procedimento jurisdicional. Levando-se em consideração que o processo deve ser conduzido de forma a evitar dilações indevidas, custos desnecessários e atrasos (vide a “Tragédias dos Comuns”), não é razoável apreciar uma demanda cujos fatos não estejam ligados à jurisdição do litígio. Lembre-se que a Suprema Corte Norte-americana, no leading case Gulf Oil Corp v. Gilbert (1947), decidiu pela extinção de um processo, pela falta de vinculação entre a causa e o foro de Nova York, local onde a demanda foi proposta (a reboque, em 1948, o Código dos Estados Unidos, em seu título 28 (28 U.S.C.) – judiciary and judicial procedure – permitiu às cortes remeterem os autos para o juízo em que a ação deveria ter sido proposta, “para maior conveniência das partes e testemunhas e no melhor interesse da Justiça”.) Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. PRESENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CARÁTER ABSOLUTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...) 2. A cláusula que elege foro aleatório e injustificado é abusiva, pois não é lastreada em nenhum critério legal de definição de competência, em violação ao Juiz Natural e à organização judiciária. 3. A relação de consumo pressupõe a vulnerabilidade de um dos polos da relação, reclamando maiores cuidados quanto ao exercício do direito de defesa. 4. Em se tratando de relação de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor tem caráter absoluto. Jurisprudência vinculante deste Tribunal. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar contradição. (Acórdão 1746214, 07145603120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com maior razão, a escolha ou eleição aleatória de foro nas relações regidas pelo direito comum também é ilícita. Com efeito, ultrapassa as raias da normalidade que partes domiciliadas em outro Estado da Federação escolham Brasília como o foro competente para o ajuizamento de ações. A conduta da parte Autora, ao escolher unilateralmente e promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos. Ademais, importante ressaltar que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo à defesa dos interesses da parte Autora. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado n.o 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico. Reforço que não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. Se o Código de Processo Civil estabelece "numerus clausus" os domicílios competentes para o ajuizamento das ações, a relatividade da competência territorial deve ser apreciada dentre as expressas previsões legais, sendo vedado ao cidadão criar competência diversa das previstas, sob pena de ferir o próprio art. 22, I, da CRFB/1988, segundo o qual compete à União Federal, privativamente, legislar sobre direito processual. Nessa circunstância é dever do magistrado declinar da competência para o foro do domicílio do consumidor, sob pena de admitir que o jurisdicionado sobreponha sua vontade à vontade do legislador. Até porque se fosse possível ao Autor demandar onde quisesse, sem qualquer critério, não haveria necessidade de uma regra mínima de competência. Assim, é forçoso reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato e, por conseguinte, a sua nulidade. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO DE ELEIÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. (...) 3. A súmula 33 do STJ somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 3.1. O enunciado da Súmula em questão não autoriza o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial, já que a demanda em questão se refere a execução de contrato de compra e venda de quotas sociais da empresa Leolar Magazine, cuja sede é a cidade de Marabá/PA, local onde também está situada a empresa embargante, e as embargadas nos estados de São Paulo e Paraná, ou seja, localidades completamente diversas desta Capital Federal. 4. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes. 5. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o improvimento do recurso. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680965, 07081392720208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em face da incompetência absoluta deste juízo para o processamento do feito, declino da competência para uma das Varas Cíveis de Alexânia-GO. Intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia-GO.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a estipulação do foro de eleição é válida, por se tratar de demanda cuja competência é definida pelo critério da territorialidade, possuindo natureza relativa. Ressalta a impossibilidade de declinação de ofício da competência relativa. Cita jurisprudência e o enunciado de Súmula 33 do STJ. Pede, em liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão a fim de que seja mantida a competência do Juízo de Brasília. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame entendo que decisão agravada deve ser mantida. Sobre o caso, já me pronunciei em outras oportunidades no sentido de que, nas demandas que envolvem competência territorial que, em regra, é de natureza relativa, e definida em atenção aos interesses dos litigantes, não seria possível a declinação de ofício da competência, com fundamento na abusividade da escolha aleatória do foro de eleição contratual. Todavia, recentemente, no dia 5/6/2024, foi publicada, no Diário Oficial da União, a Lei 14.879, de 4 de junho de 2024, que "Altera a Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício". Confira-se, a propósito, o teor da Lei 14.879/2024: “Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 63. ........................................................................................... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. .......................................................................................................... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR) Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 4 de junho de 2024;” Destarte, considerando que a Lei entrou em vigor na data de sua publicação, 5/6/2024, e tendo em vista que a decisão agravada se encontra de acordo com a nova norma processual, que possui aplicação imediata, a decisão agravada deve ser mantida, ao menos até a decisão final pelo colegiado Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal.” Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese, que há contradição na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, sob o argumento de que não teria sido considerado o fato de que a empresa requerida é domiciliada nesta Unidade da Federação – Distrito Federal, o que implicaria na manutenção da competência do Juízo de Brasília. Tece outras considerações. Pede que o vício apontado seja sanado. Em que pese a insatisfação do Embargante, não lhe assiste razão. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, não se verifica a existência de vício suscetível de ser corrigido através da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes suscitadas pelo Embargante com coerência e objetividade, não havendo, no acórdão recorrido, qualquer omissão ou contradição hábil a maculá-lo. Oportuno esclarecer que, quanto ao juízo competente, que, tal como destacado na decisão a quo agravada, “as partes se situam, ambas, em Alexânia-GO, lá estando localizado o imóvel objeto do negócio jurídico”. Logo, a declinação da competência encontra-se de acordo com a nova disposição dos §§ 1° e 5° do art. 63 do CPC, por guardar pertinência com a localização do imóvel e do cumprimento das obrigações pleiteadas em desfavor da parte Requerida, atendendo, assim, a intenção do legislador de vetar a escolha aleatória do foro. Dessa forma, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, tendo em vista a ausência de imperfeições no julgado. Assim, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator